Tribunal: TJSP
Processo: 1003016-74.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino superior. Programa UNIESP Paga. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório ajuizada por ex-aluna. Ausência de prova no tocante à cientificação dessa, ao ensejo da contratação, quanto às exigências do contrato de garantia de pagamento do financiamento estudantil. Peculiaridades do caso. Certificado

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino superior. Programa UNIESP Paga. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório ajuizada por ex-aluna. Ausência de prova no tocante à cientificação dessa, ao ensejo da contratação, quanto às exigências do contrato de garantia de pagamento do financiamento estudantil. Peculiaridades do caso. Certificado de garantia datado de janeiro de 2013, contrato de garantia firmado em julho de 2013 e ingresso na instituição em fevereiro de 2012. Déficit de informação reconhecido. Recusa da ré em assumir o pagamento que, no caso concreto, se tem por abusiva. Sentença de parcial procedência confirmada. Apelação dos réus desprovida.